Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724811-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR PACIENTES: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 48192741, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inc. XIII do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2023 17:59:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora